Tribunal: CARF
Processo: 16327.901635/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901635/2013-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.806 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
REC 844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade Preparadora analise os documentos
acostados aos autos, tendo como ponto de partida o contrato de aluguel, e assim verifique a
certeza e liquidez do crédito, quantificando-o. Poderão ser requisitados outros documentos que
se fizerem necessários à análise. A unidade também deverá apresentar relatório circunstanciado,
e propiciar prazo para que a recorrente apresente contestações, não inferior a 30 dias. Ao final
devolva o processo ao CARF para prosseguir o julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3201-002.805, de 18 de
novembro de 2020, prolatada no julgamento do processo 16327.901634/2013-61, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte referente a crédito proveniente de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901635/2013-14
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901635/2013-14

pagamento indevido ou a maior de tributo recolhido por meio de DARF, por inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não oferecia saldo
disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado para quitação de débitos
do contribuinte.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, abaixo transcritos:
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega
resumidamente:
- celebrou contrato de desenvolvimento de unidade comercial, construção sob
encomenda e locação com o Carrefour Comércio e Indústria Ltda, cujo objeto consistia na
construção de imóvel e posterior locação;
- o referido instrumento previa que o aluguel seria pago anual e antecipadamente,
iniciando no mês de junho de cada ano, por um período de 12 meses;
- recebeu antecipadamente a receita anual de locação para o período em exame,
sujeita a apuração do IRPJ e CSLL com base no lucro real a recorrente reconheceu no momento
do recebimento a integralidade da receita anual, sendo que o correto seria ter apropriado
proporcionalmente, pelo regime de competência;
- posteriormente efetuou a reapuração dos tributos e apresentou DCOMP para
utilizar o referido crédito pago a maior para quitação de débitos;
- retificou a Dacon, mas não retificou a DCTF;
- anexa instrumento particular de contrato de desenvolvimento e locação, cópia
DACON, extrato conta corrente bancária, e-mails do setor financeiro, planilha de cálculo do
reajuste do aluguel, termo de securitização de crédito imobiliários, demonstrativo contábil da
securitizadora de créditos, livro razão.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901635/2013-14

O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A recorrente esclarece que celebrou contrato de desenvolvimento de
unidade comercial, construção sob encomenda e locação com o Carrefour
Comércio e Indústria Ltda, cujo objeto consistia na construção de imóvel
e posterior locação. E referido instrumento previa que o aluguel seria
pago anual e antecipadamente, iniciando no mês de junho de cada ano,
por um período de 12 meses.
Em 2012 recebeu antecipadamente a receita anual de locação para o
período de 06/2012 a 05/2013. Sujeita a apuração do IRPJ e CSLL com
base no lucro real a recorrente reconheceu no momento do recebimento a
integralidade da receita anual, sendo que o correto seria ter apropriado
proporcionalmente, pelo regime de competência.
Em 17/6/2013 efetuou a reapuração dos tributos e apresentou DCOMP
para utilizar o referido crédito pago a maior para quitação de débitos,
sendo que retificou a Dacon, mas não retificou a DCTF.
A DRJ entendeu correta foi a decisão do despacho decisório que
indeferiu a compensação já que à época da transmissão da DCOMP não
havia o direito creditório e que caberia a recorrente o ônus de comprovar
que o crédito existia.
Junto a manifestação de inconformidade a empresa não anexou
documentos contábeis e fiscais que comprovassem seu direito ao crédito,
por isso não foi possível ao julgador de piso atestar a legitimidade do
pleito.
Entretanto junto ao Recurso Voluntário a recorrente apresenta
documentos que parecem justificar suas alegações. Anexa instrumento
particular de contrato de desenvolvimento e locação, cópia DACON,
extrato conta corrente bancária, e-mails do setor financeiro, planilha de
cálculo do reajuste do aluguel, termo de securitização de crédito
imobiliários, demonstrativo contábil da securitizadora de créditos, e
cópia de páginas de um livro razão.
Já é sabido que o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da
escrituração contábil e fiscal, e dos documentos que a respaldem,
conforme a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual
do Decreto n.o 70.235/72, que estabelece, em seu art. 36, que cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda,
com o artigo 373-I, do Código de Processo Civil/2015 (art. 333-I do
CPC/1973), que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901635/2013-14

O art. 16 do Decreto no 70.235/72, prescreve que a impugnação
(manifestação de inconformidade) deve estar acompanhada das razões e
provas que o interessado possua.
Entretanto a jurisprudência do CARF tem sido mais flexível para permitir
a apresentação de provas juntamente com o Recurso Voluntário, nos
casos de despacho decisório eletrônico.
Assim, considerando que a recorrente apresenta em sede de recurso
voluntário, documentos que poderiam propiciar a comprovação do seu
alegado crédito, proponho a conversão do julgamento em diligência para
que a unidade preparadora da RFB analise os documentos acostados aos
autos, tendo como ponto de partida o contrato de aluguel, e assim
verifique a certeza e liquidez do crédito, quantificando-o.
Poderão ser requisitados outros documentos que se fizerem necessários à
análise.
A unidade também deverá apresentar relatório circunstanciado, e
propiciar prazo para que a recorrente apresente contestações, não inferior
a 30 dias.
Ao final devolva o processo ao CARF para prosseguir o julgamento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade Preparadora analise os documentos
acostados aos autos, tendo como ponto de partida o contrato de aluguel, e assim verifique a
certeza e liquidez do crédito, quantificando-o. Poderão ser requisitados outros documentos que
se fizerem necessários à análise. A unidade também deverá apresentar relatório circunstanciado,
e propiciar prazo para que a recorrente apresente contestações, não inferior a 30 dias. Ao final
devolva o processo ao CARF para prosseguir o julgamento.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente Redator
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital